Tribunal: TJMT
Processo: 0001938-47.2015.8.11.0026
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001938-47.2015.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDES PIRES ARRAIS - CPF: 051.465.901-76 (APELADO), Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO DE ENTORPECENTE - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ATOS DE DIFUSÃO DE DROGAS E INVESTIGAÇÃO ANTERIOR QUE ATRIBUÍSSE TRÁFICO AO APELADO - QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA [1,89G DE MACONHA] - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE TRÁFICO -
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
- PRESCRIÇÃO - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A quantidade da droga apreendidas não se mostra expressiva -1,89g de maconha (TJMT, Ap no 116504/2017; Ap no 84469/2017; Ap no 63624/2017).

“Na hipótese, havia somente vagas suspeitas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente de denúncia anônima, o que fez surgir a desconfiança de que estaria traficando substâncias entorpecentes. [...] não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial da droga localizada com o acusado. Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos não é capaz de evidenciar, por si só, sua destinação comercial.”
(STJ, HC 457.433/SP);

“Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes”
(TJMT, N.U 0004576-28.2017.8.11.0044).

Desclassificado o delito de tráfico de drogas para o de uso, deve ser mantida a extinção da punibilidade do apelado em razão do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença (TJMT, AP

N. 0001974-64.2014.8.11.007).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001938-47.2015.8.11.0026 - COMARCA
DE ARENÁPOLIS

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S): FERNANDES PIRES ARRAIS

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos de ação penal (Código 50233), que desclassificou a imputação de tráfico de drogas em face de FERNANDES PIRES ARRAIS para uso e extinguiu a punibilidade pela prescrição – art. 28 e art. 30, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID 109082073).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE ARENÁPOLIS sustenta que as provas seriam suficientes para responsabilização penal do tráfico de drogas.

Requer provimento para a condenação do apelado (ID 109082073).

PAULO HENRIQUE MACEDO DE OLIVEIRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 109082073).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DAS TESTEMUNHAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 116319965)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta no incluso Inquérito Policial que no dia 27 de novembro de 2015, por volta das 07h:00min., na Rua Santa Catarina, no 318B, Centro, Nova Marilândia/MT, o denunciado FERNANDO PIRES ARRAIS, vulgo “Fernandinho”, mantinha sob sua guarda, para fins de comércio e entrega, 03 (três) porções da substância conhecida popularmente como maconha, conforme auto de constatação provisória preliminar de natureza de entorpecente (fls. 18/18v) e termo de exibição e apreensão (fls. 12), assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência FERNANDO PIRES ARRAIS, vulgo “Fernandinho”, como incurso nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/2006 [...]”
(Mário Anthero Silveira De Souza, promotor de Justiça – ID 109082072).

O Juízo singular desclassificou a imputação de tráfico para uso e extinguiu a punibilidade pela prescrição,
“in verbis”
:

“
A prova oral da acusação consiste no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu. Os investigadores Leonardo Tadeu Dias Nogueira e Helton Flávio de Moraes Oliveira disseram que cumpriam um mandado de busca e apreensão na residência do acusado quando lograram êxito em encontrar três porções de maconha no quarto dele.

Relevante mencionar que na ocasião dos fatos não houve a apreensão de outros objetos que indicassem a mercancia de drogas pelo acusado, tais como balança de precisão, dinheiro, anotações, etc.

Por sua vez, a informante Joilse Albuquerque Pinto disse que já ouviu falar que o réu é usuário de drogas.

Interrogado, o réu confirmou as declarações que prestou em sede policial à fl. 16 e reiterou que possuía droga em sua residência, mas era para o seu consumo, pois é usuário de maconha desde seus 15 (quinze) anos de idade.

Frisa-se que, na ocasião de sua defesa preliminar, o réu juntou declarações de pessoas atestando a sua dependência química.

[...] Pois bem. De todo o conjunto probatório constante nos autos, entendo que os fatos narrados na exordial amoldam-se ao tipo penal previsto no ar. 28, da Lei n.o 11.343/06. Isso porque, (a) a quantidade de substância apreendida é ínfima (três porções de 0,53g, 0,70g e 0,66g); (b) as condições em que se desenvolveu a ação não são aptas a revelar a traficância pelo réu; (c) além da confissão, existem testemunhas afirmando a dependência química do réu; (d) verificou-se a existência de procedimentos penais nos quais o réu respondeu criminalmente pelo porte de drogas para consumo próprio.

Diante do contexto probatório produzido nestes autos, portanto, restou fragilizada a acusação descrita na denúncia no que diz respeito ao crime de tráfico, havendo elementos apenas para adequar a conduta do acusado no tipo do art. 28 da Lei 11343/06, em virtude da aplicação do princípio in dubio pro reo, pois é crível, especialmente em razão das circunstâncias, que a droga apreendida fosse mesmo consumida por um usuário, como assim se confessou o acusado.

O denunciado, à época dos fatos, era penalmente imputável e tinha conhecimento do caráter ilícito do fato, podendo se determinar de acordo com esse entendimento.

Por fim, não há nada nos autos que comprove ter o acusado praticado tais condutas sob o amparo das causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, o que faz concluir ser o mesmo ilícito e culpável.

Continuando, no caso concreto, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato.

[...] Destarte, na forma do artigo 30 da no Lei o 11.343/06, temos que a prescrição da pretensão punitiva estatal, fixada em 02 (dois) anos, já foi alcançada para o crime em questão (artigo 28 da Lei no 11.343/06).

Concluindo, temos que já se passaram mais de 02 (dois) anos desde a data do recebimento da denúncia (08/04/2016 - fls. 127/128), devendo ser declarada a extinção da punibilidade do réu, na forma do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO Diante do exposto, em razão de haver decorrido o prazo prescricional previsto para o artigo 28 da Lei 11343/06, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu FERNANDO PIRES ARRAIS pela prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 30 da Lei no 11.343/06.”
(Diego Hartmann, juiz de Direito – ID
109082073)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 109082072), Laudo de Constatação Preliminar (ID 109082072) e Laudo Pericial Definitivo 3.14.2015.22925-01 (ID 109082073), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, foram colhidos os depoimentos dos investigadores de Polícia Leonardo Tadeu Dias Nogueira (ID 109082072); Helton Flávio de Moraes Oliveira (ID 109082072) e o interrogatório do apelado (ID 109082072).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Leonardo Tadeu Dias Nogueira (ID 109082072), Helton Flávio de Moraes Oliveira (ID – 109082072)
e o interrogatório do apelado (ID 109082073).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 27.11.2015, por volta das 7h

Rua Santa Catarina, no 318B, Centro, Nova Marilândia/MT, os agentes públicos
Leonardo Tadeu Dias e Helton Flávio de Moraes Oliveira, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão prenderam, em flagrante, o

apelado Fernando Pires Arrais, que mantinha em sua residência 3 (três) porções pequenas de maconha, com peso total de 1,89g (um grama e oitenta e nove centigramas)
;

- os investigadores de Polícia [
Renan Rodrigues de Oliveira e Roberto Rogerio dos Santos Junior]
relataram, na fase policial e judicial, que havia uma operação e foram cumprir um mandado de busca e apreensão; o apelado disse que não havia drogas na residência; acharam a droga no quarto dele; “
as informações que nós temos é que ele vendia”
;

- o apelado, em ambas as fases da persecução penal, negou comercialização das substâncias entorpecentes, aduzindo que as drogas eram destinadas a consumo pessoal.

Dito isso, vejamos.

A mandado de busca e apreensão deferido contra o apelado foi consubstanciada em informações anônimas de que
“Fernando Arrais traficava nas proximidades da escola 1o de março [...] é usuário e traficante [...] possui um revolver 38 no interior da sua residência [...]”
.

A quantidade da droga apreendida não se mostra expressiva –
1,89g (um grama e oitenta e nove centigramas)
de maconha, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Ap no 116504/2017; Ap no 84469/2017; Ap no 63624/2017).

A suposta arma de fogo não foi encontrada, conforme se extrai do termo de exibição e apreensão (ID
109082072).

Não há registro de atos de difusão de drogas e/ou informações/declarações de usuários que atribuísse a venda de drogas ao apelado, seja na fase policial seja na fase judicial.

Outrossim, inexistem elementos fáticos que induzam ocorrência de tráfico, pois não foi apreendido nenhum material que se destinasse para o preparo e embalo de substância entorpecente,
“tais como balança de precisão, dinheiro, anotações, etc”,
conforme se pode verificar no termo de apreensão e bem pontuado pelo Juízo singular, na sentença desclassificatória, de modo a tornar plausível a escusa do apelado, em ambas as fases do processo, de ser usuário de drogas.

A respeito, decidiram o c. STJ e esta e. Câmara:

“Na hipótese, havia somente vagas suspeitas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente de denúncia anônima, o que fez surgir a desconfiança de que estaria traficando substâncias entorpecentes. [...] não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial da droga localizada com o acusado. Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos não é capaz de evidenciar, por si só, sua destinação comercial.”
(STJ, HC 457.433/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz – 3.4.2019);

“Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes”
(TJMT, N.U 0004576-28.2017.8.11.0044, Relator: Des. Paulo da Cunha – 4.9.2020).

Desclassificado o tráfico de drogas para uso deve ser mantida a extinção da punibilidade do apelado em razão do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia [8.4.2016] e a publicação da sentença desclassificatória [30.11.2020], ou seja, superior a 2 (dois) anos, conforme dispõe o art. 30 da Lei 11.343/2006:
“Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal”
.

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara: (TJMT, AP N.U 0001974-64.2014.8.11.007- Relator: Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal - 11.12.2020).

Assim, a sentença desclassificatória e a consequente extinção da punibilidade do apelado devem ser preservadas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022